Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPRA IMÓVEL NA PLANTA. CRÉDITO DE SALDO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECONHECIMENTO PELA RECORRENTE. DEMONSTRADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1.Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar a recorrente a ressarcir aos autores a quantia de R$ 8.043,35, corrigida monetariamente, a contar da data do desembolso do financiamento bancário (28/09/2012), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
2. Não tem relevância a data consignada em Aditivo Contratual (1o/02/2013), para fins de averiguação da consumação do prazo prescricional, uma vez que à restituição de valores pagos aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205, do Código Civil), conforme REsp. 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, julgado em 02/06/2016. Ademais, constata-se que a autora somente recebeu tal documento na data de 23/12/2019, por e-mail, em que a ré, textualmente, reconhece a existência do crédito de R$ 8.043,35 em favor dos recorridos (ID 20380006 - p. 1/2). Nesse passo, ainda que fosse possível aventar-se da ocorrência de prescrição trienal, conforme defendido pela recorrente, seria patente a sua renúncia tácita (art. 191, parte final, do Código Civil). Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Sobressai dos autos que os autores adquiriram o imóvel na planta da recorrente, na data de 05/06/2007, com quitação do saldo devedor, mediante financiamento imobiliário. No e-mail de 23/12/2019, já referido, a recorrente informa a existência de crédito, proveniente de financiamento liberado a maior do que o saldo devedor e que bastava a assinatura dos recorrentes no Aditivo Contratual (enviado por anexo), para que ocorresse a devida liberação (ID 20380006 - p. 1/2).
4. Desse modo, mister o reconhecimento de prova documental suficiente à demonstração do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Outrossim, a recorrente, inexoravelmente, reconhece o crédito devido, inclusive detalha a sua origem e indica a conta corrente dos autores para depósito do valor (cláusulas 2.3 e 2.4 e 3.1.“a”).
5. PREJUDICIAL REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.